Tribunal: TJSP
Processo: 1009678-40.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Valor da causa nas Ações de Busca e Apreensão que deve corresponder ao saldo devedor do contrato, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, com exclusão

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Valor da causa nas Ações de Busca e Apreensão que deve corresponder ao saldo devedor do contrato, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, com exclusão daquelas já quitadas. Proveito econômico visado pela parte credora. Prazo de purgação da mora que fluiu sem o pagamento da integralidade da dívida pendente. Aplicação dos entendimentos firmados no REsp no 780.054-RS e no REsp no 1.418.593-MS, ambos julgados pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de discussão das cláusulas contratuais em sede de Ação de Busca e Apreensão. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*